Tribunal: TJDFT
Processo: 0751619-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Multa cominatória (astreintes). Nulidade de intimação. Regime de precatórios. Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB).
I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), em face de decisão que não reconheceu a nulidade de intimação eletrônica para cumprimento de determinação judicial e que não reduziu o valor da multa cominatória (astreintes) por descumprimento da ordem. A recorrente defende a nulidade pela falta de intimação pessoal, o respeito ao regime de precatórios e a redução do valor da multa, que considera excessivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se a validade da intimação eletrônica realizada via sistema para empresa cadastrada como parceira de expedição eletrônica; a necessidade de redução do valor da multa cominatória, em razão da alegada excessividade; e a aplicação do regime de precatórios à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), considerando sua natureza jurídica de sociedade de economia mista e a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 890.
III. RAZÕES DE DECIDIR: A intimação eletrônica realizada via sistema PJe é válida, considerando que a agravante está cadastrada como parceira de expedição eletrônica desde 2018, conforme os dispositivos da Lei no 11.419/2006 e da Portaria PG no 160/2017 do TJDFT, e considerada pessoal para todos os efeitos legais. Quanto à multa cominatória, a jurisprudência e a doutrina apontam que a fixação da multa deve observar a capacidade econômica do devedor, a natureza da obrigação e o bem jurídico tutelado. No caso, o valor fixado para o descumprimento não se apresenta desproporcional, pois visa compelir o cumprimento da obrigação. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, como sociedade de economia mista que presta serviço público essencial, está sujeita ao regime de precatórios, conforme decisão do STF na ADPF no 890/DF, o que implica que o pagamento da multa deve ser feito pelo rito do art. 100 da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que o pagamento da multa cominatória (astreintes), em razão do descumprimento da determinação judicial, submeta-se ao regime de precatórios/RPV, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 890/DF.
Tese de julgamento:
“A intimação eletrônica realizada via sistema para parceiro de expedição eletrônica é válida e considerada pessoal para todos os efeitos legais. A multa cominatória (astreintes) fixada para cumprimento de obrigação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo válida sua execução sob o regime de precatórios para a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), em razão de sua natureza jurídica de sociedade de economia mista e o julgamento da ADPF 890/DF.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.419/2006, arts. 5o, §6o e 9o; CPC, art. 246, §1o; Portaria PG no 160/2017-TJDFT, art. 5o; ADPF no 890/DF, STF.
Jurisprudência citada:
TJDFT, Acórdão n. 1676476, 0708298-39.2022.8.07.0020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA; TJDFT, Acórdão 1396570, 00033183620168070009, Relator: ANGELO PASSARELI; TJDFT, Acórdão 1276123, 07151960220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO. ADPF no 890, STF, Relator(a): DIAS TOFFOLI.